Tribunal: TJMT
Processo: 1039859-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039859-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (AGRAVADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (AGRAVANTE), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (AGRAVANTE), FLAVIO VIANA - CPF: 007.735.461-38 (AGRAVANTE), EDIVAINE ALVES FERREIRA - CPF: 010.684.911-59 (AGRAVANTE), ODAIR PEREIRA VIANA - CPF: 167.260.571-72 (AGRAVANTE), EDINALVA PEREIRA VIANA - CPF: 030.159.161-06 (AGRAVANTE), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO
NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA – ESSENCIALIDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de máquina agrícola (Marca STARA, Modelo SEMEADORA ADUBADORA REBOCADA MOD HERCULES) objeto de contrato de alienação fiduciária.

2.
Os agravantes são produtores rurais em processo de recuperação judicial, com período de blindagem prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores.

3.
O contrato de alienação fiduciária foi firmado por pessoa física (Flavio Viana) e não pela empresa recuperanda.

4.
Os agravantes alegam que o bem objeto da busca e apreensão seria essencial à atividade produtiva e que a notificação extrajudicial para constituição em mora seria inválida.

II. Questão em discussão

5.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária quando o devedor fiduciante encontra-se em recuperação judicial e alega que o bem é essencial à sua atividade empresarial; e (
ii
) analisar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora quando não há comprovação de recebimento pelo devedor.

III. Razões de decidir

6.
Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

7.
A exceção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que impede a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem, não se aplica ao caso, pois o contrato que originou a garantia fiduciária foi firmado por pessoa física e não pela empresa recuperanda.

8.
Os bens particulares dos sócios não se confundem com os bens da pessoa jurídica, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial, razão pela qual não são alcançados pelos efeitos da recuperação judicial da sociedade empresária.

9.
Não restou comprovado nos autos que o bem em questão seja efetivamente essencial à atividade empresarial dos
recuperandos, havendo apenas alegações genéricas sobre a importância dos maquinários agrícolas, sem demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade da máquina objeto da busca e apreensão.

10.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, especialmente quando o contrato é firmado por pessoa física e não pela empresa recuperanda. 2. A exceção que impede a retirada de bens essenciais durante o período de blindagem não se aplica quando não há comprovação concreta da essencialidade do bem para a atividade empresarial. 3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIO VIANA, EDIVAINE ALVES FERREIRA, EDINALVA PEREIRA VIANA e ODAIR PEREIRA VIANA
contra
a
decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1003835-42.2025.8.11.0059, ajuizada por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que
deferiu
a
liminar de busca e apreensão de máquina agrícola (Marca STARA, Modelo SEMEADORA ADUBADORA REBOCADA MOD HERCULES, Ano de Fabricação 2022/2022, cor VERDE, número de série HEA-CC13754), objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: a) são produtores rurais integrantes de um mesmo núcleo familiar que exploram conjuntamente atividade agrícola; b) encontram-se em processo de recuperação judicial desde 24/07/2024, autuado sob o no 1018335-24.2024.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT; c) o juízo
recuperacional
determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os recuperandos, tendo prorrogado o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme decisão de 03/11/2025; d) o bem objeto da busca e apreensão foi expressamente declarado como essencial à atividade produtiva, conforme laudo de constatação prévia elaborado pelo perito judicial nos autos da recuperação judicial; e) a notificação extrajudicial para constituição em mora seria inválida, pois não houve efetiva tentativa de entrega no endereço dos devedores.

Sustentam que a retirada do maquinário agrícola inviabiliza completamente a atividade produtiva, comprometendo o cumprimento do plano de recuperação judicial e causando dano irreparável.

A liminar recursal foi deferida (ID. 328260
881).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID
.
336445390.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se é possível a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária quando o devedor fiduciante encontra-se em recuperação judicial, alegando que o bem foi declarado essencial à sua atividade empresarial.

Da não sujeição dos créditos garantidos por alienação fiduciária à recuperação judicial

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Vejamos o teor do dispositivo:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

No caso em análise, é incontroverso que o bem objeto da busca e apreensão (máquina agrícola Marca STARA, Modelo SEMEADORA ADUBADORA REBOCADA MOD HERCULES) foi adquirido mediante contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira agravada. Portanto, o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Da inaplicabilidade da exceção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005

Embora o dispositivo legal acima transcrito estabeleça uma exceção quanto à retirada de "bens de capital essenciais" à atividade empresarial durante o período de blindagem, tal exceção não se aplica ao presente caso.

Primeiramente, o contrato que originou a garantia fiduciária foi firmado por pessoa física (Flavio Viana) e não pela empresa recuperanda. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o contrato de participação em grupo de consórcio foi celebrado pelo agravante Flavio Viana na condição de pessoa física
, ID. 203677519, dos autos originários
, não havendo qualquer vinculação formal com a atividade empresarial objeto da recuperação judicial.

Em segundo lugar, não restou comprovado nos autos que o bem em questão seja efetivamente essencial à atividade empresarial dos recuperandos. Embora os agravantes aleguem que o Juízo da recuperação judicial tenha reconhecido a essencialidade do bem, não há nos autos decisão específica nesse sentido.

O laudo de constatação prévia juntado aos autos (ID
.
164612198) faz uma análise genérica sobre a importância dos maquinários agrícolas para a atividade rural, sem, contudo, demonstrar de forma concreta
e individualizada que a máquina objeto da busca e apreensão seja imprescindível para a continuidade das operações dos agravantes.

Ademais, conforme se verifica do próprio laudo, os agravantes possuem diversos outros equipamentos agrícolas que podem suprir a função do bem em questão, não havendo demonstração de que sua retirada inviabilizaria a atividade empresarial.

Nesse contexto, não se aplica a exceção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, prevalecendo o direito do credor fiduciário de buscar e apreender o bem objeto da garantia em caso de inadimplemento.

Da validade da constituição em mora

Quanto à alegação de invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, também não assiste razão aos agravantes.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, para a comprovação da mora, basta que a notificação seja enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu efetivo recebimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). REMESSA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 1132. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do STJ se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2048742 GO 2023/0018770-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

No caso em análise, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, conforme comprovante de postagem juntado aos autos. O fato de o devedor não ter retirado a correspondência nos correios não invalida a constituição em mora, pois tal circunstância não pode ser imputada ao credor, que cumpriu sua obrigação de enviar a notificação ao endereço correto.

Ademais, o tema foi recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132, que fixou a seguinte tese:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiro."

Portanto, não há que se falar em invalidade da constituição em mora no presente caso.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se

em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

O juízo de origem, ao deferir a liminar de busca e apreensão, observou corretamente os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei no 911/69, quais sejam: a comprovação da relação contratual e da mora do devedor.

Ademais, considerou adequadamente que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, e que não se aplica ao caso a exceção prevista na parte final do referido dispositivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026